Tribunal: TJSP
Processo: 1002133-30.2021.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento em ilegitimidade passiva. Pertinência subjetiva que, entretanto, é verificada em abstrato. Presença, na hipótese. Representação comercial. Retenção de imposto de renda proporcional à indenização estipulada pelo artigo 27, alínea j, da Lei no 4.886/1965. Verba que não constitui fato gerador do tributo. Restituição devida à

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento em ilegitimidade passiva. Pertinência subjetiva que, entretanto, é verificada em abstrato. Presença, na hipótese. Representação comercial. Retenção de imposto de renda proporcional à indenização estipulada pelo artigo 27, alínea j, da Lei no 4.886/1965. Verba que não constitui fato gerador do tributo. Restituição devida à representante. Obrigação de reembolso, todavia, somente imputável à União Federal, conforme acórdão prolatado no julgamento do agravo de instrumento no 5022161-64.2018.4.03.0000. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC. Ônus sucumbenciais atribuídos à autora. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Descabimento. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. Fixação em 10% do valor atualizado da causa. Cabimento. Artigo 85, § 2o, do CPC. Extinção sem resolução do mérito mantida, com observação quanto à alteração do fundamento.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.